Tribunal: TJES
Processo: 5000015-21.2019.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000015-21.2019.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO BRADESCO
AGRAVADO: HUGO HENRIQUE CARES RIBEIRO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000015-21.2019.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO BRADESCO

AGVDO:
H.H.C.R.

RELATOR:
DES
ª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que deferiu
a tutela antecipada pleiteada na ação de origem,
determinando
o
imediato retorno do ora Agravado à instituição de ensino ora Agravante.

Alegou o Recorrente,
em breve síntese, que:
(i)
o Agravado foi flagrado em uso de drogas nas dependências escolares e, assim, a determinação de sua transferência encontra guarida no regimento da instituição, bem como na legislação de regência; e que
(ii)
a reintegração do Recorrido nos quadros escolares gera grave prejuízo à instituição, pois este “
não só desrespeitou reiteradamente a Fundação Agravante, seus professores e demais funcionários como também expôs outros alunos em risco ao ingressar nas dependências da instituição Agravante portando substância ilícita
”.

Analisando com acuidade os autos, depreende-se que
, como afirma o próprio Agravante, a substância ilícita sequer foi encontrada em poder do ora Agravado, e sim de outro colega deste.

Nesta senda, como bem ressaltou o d. Magistrado
a quo
, a transferência de aluno sem o devido procedimento para a apuração dos atos de indisciplina mostra-se aparentemente desarrazoado; decerto que, não demonstra o Recorrente que efetivamente oportunizou ao Recorrido o exercício do contraditório sobre o ocorrido.

Sobre o tema, é assente a jurisprudência no sentido de ser imprescindível a efetivação do devido processo administrativo, não devendo a referida
medida extrema ser adotada de forma banalizada, vez que a
instituição
impede o
aluno
de prosseguir em seus estudos, ferindo direito
constitucional
à educação
. Vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – ALEGAÇÃO DE FURTO NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO - TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO – AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – DANOS MORAIS -
A conduta da Instituição de Ensino ré se mostrou arbitrária ao expulsar o autor (aluno bolsista) sem que este fosse sequer devidamente ouvido, tampouco seus pais e responsáveis; - Não se pretende aqui se imiscuir no mérito da decisão administrativa do colégio, respeitando sua autonomia decisória. Conduto, é preciso observar os direitos fundamentais da ampla defesa e contraditório, devendo o Poder Judiciário analisar eventuais violações nesse sentido, visando coibir abusos
- Danos morais configurados – R$10.000,00. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10011367620198260704 SP 1001136-76.2019.8.26.0704, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/07/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA - ALUNO - ATOS DE INDISCIPLINA - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA - SEGURANÇA CONCEDIDA. -
O contraditório e a ampla defesa são direitos concedidos a todos os cidadãos, nos termos do art. 5º, LIV e LV da CF - A transferência compulsória de aluno por infração a regras disciplinares deve ser precedida de procedimento administrativo, com observância ao disposto no Regimento Interno Escolar
. (TJ-MG - Rem essa Necessária-Cv: 10210150036379001 MG, Relator: Lílian Maciel Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 14/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018)

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ESTUDANTE DE UNIDADE ESCOLAR COMO SANÇÃO PEDAGÓGICA POR MAU COMPORTAMENTO. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXEGESE DO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA.
"Ainda que o aluno esteja envolvido em episódios de mau comportamento perante professores e colegas, é ilegal aplicar-lhe a punição de transferência para outra instituição de ensino, sem o prévio processo administrativo em que lhe fosse assegurada a ampla defesa".
(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03014705120188240023 Capital 0301470-51.2018.8.24.0023, Relator: João Henrique Blasi, Data de Julgamento: 14/05/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

Em trato continuativo, a
previsão constitucional insculpida no artigo 6º, caput, e o claro prejuízo decorrente da hipótese de afastamento do Agrava
do
, haja vista a irreversibilidade de seus efeitos tanto na esfera do desenvolvimento educacional do infante (com um atraso no cronograma de estudos) quanto no âmbito psicológico (pois alimentará sentimentos de inferioridade, menosprezo e marginalização, apenas agravando o problema que se busca tratar), consubstanciam fundamentos suficientemente fortes para assegurarem a
concessão da tutela de urgência.

Ora, e
mbora a conduta do
adolescente
não seja considerada exemplar,
longe disso,
a documentação acostada pela Agrava
nte
demonstra que o
Agravado
detém um histórico de mau comportamento escolar,
não se pode negar que o ato praticado é eivado de ilegalidade, pois,
a princípio,
não fo
ra
m
a ele

oportunizadas a ampla defesa e o contraditório, princípios constitucionais aplicáveis na seara administrativa, assim como restou ferido o direito de acesso à educação.

Dito isso, a meu ver, inexiste probabilidade do direito da Agravante, razão pela qual deverá ser mantida a liminar deferida na origem, ao menos até o fim d
a
devida instrução processual.

Isso posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000015-21.2019.8.08.0000

AGVTE:
FUNDAÇÃO BRADESCO

AGVDO:
H.H.C.R.

RELATOR:
DES
ª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO. ATOS DE INDISCIPLINA. IMPRESCINDIBILIDADE DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
A
transferência de aluno sem o devido procedimento para a apuração dos atos de indisciplina mostra-se
ilegal.
Sobre o tema, é assente a jurisprudência no sentido de ser imprescindível a efetivação do devido processo administrativo,
não devendo a referida
medida extrema ser adotada de forma banalizada, vez que a
instituição
impede o
aluno
de prosseguir em seus estudos, ferindo direito
constitucional
à educação
.

II –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.